Tribunal: TJES
Processo: 5009970-24.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009970-24.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOLDER MORAES DA SILVA CAMPOS e outros
RECORRIDO: JOAO VICTOR FERREIRA MARTINS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por Golder Moraes da Silva em face de João Victor Martins e 99 Tecnologia LTDA, na qual o autor postula indenização de danos materiais, morais e estéticos. Narra a parte autora que no dia 29.01.2022 por volta de 11h da manhã, foi surpreendido com uma ocorrência envolvendo terceiro junto ao portão que bloqueava a saída do condomínio, e estava sob responsabilidade do primeiro requerido que prestava serviços a segunda ré, que o fez em razão de ter seu carro danificado ao fechamento do portão do local. O autor, como subsíndico, foi até o motorista para tentar solucionar o problema, e o primeiro requerido, por sua vez, já estava completamente alterado, alegando que o porteiro havia fechado o portão do condomínio e arranhado seu veículo. Segue narrando que diante de tal situação, o autor solicitou que o primeiro requerido posicionasse seu veículo de forma que a saída do condomínio fosse desbloqueada que nesse momento ficou ainda mais enfurecido, e saído então o autor para o lado de fora do condomínio para observar o dano que havia ocorrido no veículo do primeiro requerido, quando o mesmo, abruptamente, passou a agredi-lo, empurrando-o e desferindo socos no rosto.

Sustenta ainda que foi imediatamente encaminhado a um hospital, pois, já estava bastante machucado tanto na cabeça quanto no maxilar. No entanto, somente ao realizar exames, teve ciência da gravidade do que acontecera, sendo traumatismos múltiplos na cabeça e uma fratura grave no maxilar que exigiu uma delicada cirurgia bucomaxilofacial. Assim, ajuizou a presente para compensação dos danos.

Em sede de

sentença (ID 5168757) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: a) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagar a parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ). JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de danos estéticos e danos materiais. JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao pedido de pagamento a título eventuais valores que venham a ser necessários para o tratamento das lesões causados ao autor, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/1995, ressalvando ao requerente que desde que traga valores líquidos, poderá a ação ser ajuizada neste Juizado. JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignados, os recorrentes interpuseram recursos inominados. O autor requereu que a indenização por danos morais fosse aumentada para quarenta mil reais. (IDs 5168758) O requerido 99 Tecnologia LTDA, por sua vez,

requereu que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor indenizatório.
(IDs 5168751)

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente Golder Moraes da Silva.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização por danos morais em virtude de danos causados à parte autora.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto pela parte 99 Tecnologia LTDA, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente 99 Tecnologia LTDA que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o requerente, que foi vítima de dano moral e de agressões físicas.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso interposto por 99 Tecnologia LTDA, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Imperioso destacar, que restou comprovado nos autos a inequívoca existência dos danos morais, sobretudo porque a violência física de socos e pontapés empreendida contra o autor, por si só, em razão da sua natureza e dinâmica, é capaz de incutir dor suficientemente a interferir no estado psicológico do requerente, causando-lhes aflições e angústias, do que decorre o direito à compensação.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade quanto ao recorrente Golder Moraes da Silva em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)